Tribunal: TJDFT
Processo: 0737016-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737016-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL SOUSA CASTRO AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo o pedido de desistência do recurso (ID 19153206). Arquivem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator